Tribunal: STF
Processo: RHC 66523
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-23
Data de publicação: 1988-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA OS COSTUMES. REPRESENTAÇÃO.
NESSES CRIMES, A REPRESENTAÇÃO E VALIDA, DESDE QUE DELA EXSURGE A
INTENÇÃO DE MOVIMENTAR O INQUERITO POLICIAL OU O PROCESSO JUDICIAL.
NÃO SE EXIGE A OBSERVANCIA DE FORMALIDADES SACRAMENTAIS,
IMPORTANDO, APENAS, QUE SE CARACTERIZE A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE
DO OFENDIDO OU DE SEU REPRESENTANTE PARA O PROCEDIMENTO CRIMINAL
CONTRA O AUTOR DO DELITO.
QUANDO SE TRATE DE VÍTIMA MENOR, ADMITE-SE QUE SUA REPRESENTAÇÃO
SEJA FEITA  POR PESSOAS OUTRAS, AINDA QUE NÃO SEJAM OS SEUS
REPRESENTANTES LEGAIS, DESDE QUE NÃO HAJA VONTADE EM CONTRARIO
DESTES. E VALIDA, ASSIM, A REPRESENTAÇÃO FEITA POR IRMAO DO
OFENDIDO, POR QUALQUER DE SEUS FAMILIARES OU PESSOA QUE O TENHA
SOB SUA GUARDA OU RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DECADENCIA RECUSADA.
HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.